Tribunal: TJBA
Processo: 8051144-85.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8051144-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: KAYO MORENO NASCIMENTO GONZAGA

Advogado(s): JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO registrado(a) civilmente como JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELMONTE

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERR
A

ACORDÃO

EMENTA: EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME.

1
.
Trata-se de
HABEAS CORPUS, COM PEDIDO LIMINAR
, impetrado em favor do Paciente, buscando a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. O Impetrante alega que o Paciente, investigado por tráfico de entorpecentes em contexto de organização criminosa, é portador de enfermidade grave, especificamente enfisema subcutâneo, pneumotórax bilateral e estenose traqueal benigna por intubação prolongada, condições decorrentes de acidente automobilístico. Em sua argumentação, o Advogado Impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva ao considerar que esta violaria a dignidade da pessoa humana, o direito fundamental à saúde e o princípio da presunção de inocência, asseverando que os requisitos legais para a decretação da prisão domiciliar estariam preenchidos. A prisão preventiva do Paciente foi originalmente decretada em 26 de maio de 2025 (ID 89361599), no âmbito de uma investigação que apura seu envolvimento em uma complexa rede de tráfico de entorpecentes, supostamente liderada por "Jhonny Bravo". O conjunto probatório reunido na fase inquisitorial, que inclui interrogatórios, análises técnicas de aparelhos eletrônicos, movimentações bancárias e declarações da autoridade policial, indicou a existência de uma organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e conexão entre diversos investigados. O Paciente foi identificado como beneficiário de transferências fracionadas e sucessivas realizadas por outro membro do grupo, Robson Lacerda da Hora, caracterizando uma técnica usual de movimentação financeira empregada no tráfico. Posteriormente, o Juízo de primeiro grau, ao apreciar pedido anterior de substituição da prisão preventiva por domiciliar (nos autos nº 8000716-30.2025.8.05.0023), indeferiu a solicitação em decisão datada de 15 de agosto de 2025 (ID 514581269), fundamentando sua recusa na evidência de reiteração delitiva do Paciente. Conforme destacado pela autoridade coatora, o crime ora sob investigação teria sido cometido durante o cumprimento de prisão domiciliar que já havia sido imposta ao Paciente em autos de Prisão em Flagrante (nº 8000927-03.2024.8.05.0023) por delito de igual natureza, o que, no entender do Juízo, revelaria a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para o seu caso. Adicionalmente, a decisão de primeira instância considerou que a documentação médica apresentada pela defesa, embora indicando a patologia, não comprovava de forma irrefutável a situação de extrema debilidade do acusado no momento atual, haja vista que o Paciente havia recebido alta hospitalar, sendo recomendado pelo médico apenas o uso de medicação passível de ser ministrada no próprio estabelecimento prisional em que se encontrava custodiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2
.
A controvérsia cinge-se a analisar: (i) se a alegada enfermidade grave do Paciente, diagnosticada como estenose traqueal benigna decorrente de intubação prolongada, configura, no momento atual e diante da documentação médica apresentada, uma situação de extrema debilidade que, nos estritos termos do artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, justifique a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar; e (ii) se a gravidade em concreto da conduta imputada ao Paciente, o contexto de seu suposto envolvimento em organização criminosa de tráfico de entorpecentes, e seu histórico de reiteração delitiva, incluindo a prática de novo crime enquanto já estava em prisão domiciliar por delito semelhante, justificam a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, preponderando sobre a pretensão de medida alternativa de prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3
.
A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do Paciente encontra-se amplamente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a acentuada periculosidade demonstrada pelo custodiado. O Juízo de origem, e corroborado por este Tribunal, aponta para a multiplicidade de procedimentos policiais em curso contra o Paciente, especialmente por crimes graves como tráfico de drogas e crimes contra a vida, além de seu padrão de recebimento de transferências financeiras suspeitas, o que indica uma clara inserção em um núcleo operacional de organização criminosa. A gravidade concreta da conduta é enfatizada pelo fato de que o crime sob investigação, que motivou a presente prisão preventiva, foi supostamente cometido durante o cumprimento de prisão domiciliar que já havia sido anteriormente imposta ao Paciente em autos de Prisão em Flagrante (nº 8000927-03.2024.8.05.0023) por delito de igual natureza. Esta circunstância, de notória relevância, evidencia a total inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o caso em tela, justificando a manutenção da segregação cautelar como imperativo para acautelar o meio social e interromper a continuidade das atividades criminosas, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

4
.
Conquanto o Impetrante alegue que o Paciente é portador de enfermidade grave, a documentação médica acostada aos presentes autos, embora confirme a patologia de estenose traqueal benigna, não demonstra, de forma irrefutável, sua situação de extrema debilidade no momento atual ou a inviabilidade absoluta de tratamento médico no local de custódia. Os laudos e atestados mais recentes apresentados, datados de abril e maio de 2025, incluindo um documento de alta hospitalar de 17 de abril de 2025 (ID 89363629) que o descreve como "estável hemodinamicamente, deambulando, sem queixas no momento", bem como uma simples solicitação de consulta de 13 de maio de 2025 (ID 508854692), não configuram quadro de urgência, risco de morte iminente ou debilidade extrema que o artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal exige para a substituição da prisão. O próprio Juízo de origem pontuou que, na oportunidade, foi recomendado ao Paciente apenas o uso de medicação, a qual pode ser devidamente ministrada no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado, afastando a necessidade premente de uma medida excepcional.

5
.
Em atenção ao direito fundamental à saúde dos custodiados, o Estado possui o dever de garantir o acesso ao tratamento médico necessário. Contudo, a mera alegação de que a unidade prisional não dispõe de recursos suficientes para o tratamento não se mostra, por si só, bastante para justificar a substituição automática da prisão preventiva por domiciliar, especialmente diante da gravidade do quadro criminal e do histórico de reiteração delitiva do Paciente. Em tais circunstâncias, a solução mais prudente e adequada, que pondera o direito à saúde do réu com a necessidade de manutenção da custódia para garantia da ordem pública, seria considerar a possibilidade de recambiamento do preso para um estabelecimento penal que assegure as condições de tratamento médico necessárias, caso venha a ser comprovada a inviabilidade de tratamento na unidade atual, sem, contudo, desvirtuar a finalidade da prisão cautelar.

6
.
Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada, pois a custódia cautelar do Paciente encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. A necessidade de resguardar a ordem pública é patente, considerando a reiteração delitiva e a gravidade em concreto da conduta do Paciente, que se insere em um contexto de organização criminosa dedicada ao tráfico de entorpecentes e crimes contra a vida. As medidas cautelares diversas da prisão, face ao demonstrado risco de continuidade da atividade criminosa, revelam-se manifestamente insuficientes e inadequadas para garantir a eficácia da persecução penal e a proteção do meio social, o que valida a manutenção da prisão preventiva como medida indispensável.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO QUE INDEFERIU A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR.

Tese de julgamento:
"1. A manutenção da prisão preventiva é legítima para a garantia da ordem pública quando comprovada a acentuada periculosidade do acusado e sua reiteração delitiva em crimes graves, especialmente se a nova infração penal foi supostamente cometida durante o cumprimento de prisão domiciliar anteriormente concedida por delito da mesma natureza, evidenciando a insuficiência de medidas cautelares diversas. 2. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão de enfermidade grave, demanda comprovação inequívoca e atual de extrema debilidade do custodiado e da inviabilidade de tratamento médico adequado no estabelecimento prisional, não se configurando tal situação pela mera indicação da patologia ou por documentos médicos que atestem estabilidade clínica e possibilidade de administração de medicação no cárcere".

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS nº 8051144-85.2025.8.05.0000
, do Juízo de Direito da
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
BELMONTE/BA
, sendo Paciente,
KAYO MORENO NASCIMENTO GONZAGA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
em
DENEGAR A ORDEM.

E o fazem, pelas razões a seguir expendidas.